Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711105-88.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA RECORRIDO: GILBERTO ALVES DA SILVA, SEEARA NOBRE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO EXEQUENTE DE COMPROVAR AUTENTICIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MANDATÁRIO SEM PODERES PARA REPRESENTAR ADMNISTRADOR. SENTENÇA MANTIDA. I. Impugnada a assinatura do título extrajudicial, cabe ao exequente demonstrar a sua autenticidade, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Procuração outorgada pela sociedade empresária não habilita o mandatário a praticar atos em nome do respectivo administrador, consoante a inteligência dos artigos 115, 120 e 653 do Código Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a errônea distribuição do ônus da prova; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, considerando a ausência de complexidade da causa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJRJ, do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, § 8o, e 429, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005